Tribunal: TJES
Processo: 5008873-02.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008873-02.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: DAYANE SANTANA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008873-02.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES.

RECORRIDO
: DAYANE SANTANA DE ALMEIDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ASSISTENTE DE SALA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E RECONTRATAÇÕES. ATIVIDADE DE NATUREZA PERMANENTE. NULIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF). DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, contratada pelo Município de Guarapari para a função de Assistente de Sala entre os anos de 2020 e 2023, pleiteia o reconhecimento da nulidade de seus contratos temporários e o pagamento dos depósitos de FGTS.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade das contratações por violação à regra do concurso público e condenando o ente municipal ao pagamento do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal (parcelas anteriores a 13/09/2019).

3. Recurso inominado interposto pelo Município, sustentando a validade das contratações sob o argumento de que decorreram de processos seletivos distintos, não se tratando de renovações automáticas, mas de novos vínculos administrativos amparados em lei municipal e no excepcional interesse público (incluindo o período pandêmico). Pugna pela improcedência total.

4. O recurso não merece provimento. A Constituição Federal admite a contratação temporária apenas para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público (art. 37, IX). No caso, a autora exerceu a função de Assistente de Sala de 2020 a 2023. A reiteração das contratações para o exercício de função essencial e permanente da administração pública, ainda que precedida de novos processos seletivos simplificados, evidencia o desvirtuamento do instituto e a burla à exigência constitucional do concurso público (art. 37, II, CF).

5. O fato de existirem "novos contratos" ou "novos editais" não afasta a nulidade, pois a necessidade da administração se mostrou contínua e permanente, e não temporária. Uma vez declarado nulo o contrato pela inobservância do concurso público, são devidos os depósitos do FGTS, conforme tese fixada pelo STF no Tema 191 (RE 596.478) e Súmula 363 do TST. A sentença aplicou corretamente o direito ao reconhecer a nulidade e o consequente dever de indenizar via FGTS, bem como ao observar a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isento de custas processuais, nos termos da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)